Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CANCELAMENTO. HIPOTECA. QUITAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA.
1. A instituição bancária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda onde se pretende o cancelamento da hipoteca gravada sobre a matrícula do imóvel quitado, uma vez que a alienação fiduciária está registrada em seu favor na matrícula do imóvel adquirido pelo autor.
2. Nos termos do que preceitua a súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, é ineficaz, em relação ao adquirente da unidade imobiliária, a hipoteca constituída pela construtora em favor da instituição financeira, independentemente de se tratar de imóvel comercial, pois o adquirente não pode ser prejudicado por relação jurídica com a qual não anuiu.
3. No ordenamento brasileiro, a imposição dos ônus processuais segue o princípio da sucumbência.
4. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, não havendo condenação e nem obtenção de proveito econômico, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.
5. Por se tratar de demanda simples, sem maiores complexidades, é possível a redução dos honorários de sucumbência quando não fixados no limite inferior estabelecido no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Recursos do autor e primeiro réu conhecidos e desprovidos.
7. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido.